Tribunal: TJES
Processo: 5001328-82.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001328-82.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CESAR AUGUSTO MENEGATTI MASSARO
RECORRIDO: VICENTE DE PAULO HILARIO PROFETA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de terceiro opostos por CESAR AUGUSTO MENEGATTI MASSARO em face de atos executivos efetivados nos autos do processo nº 5000719-07.2020.8.08.0030, proposto por VICENTE DE PAULO HILARIO PROFETA em face de ELAINE MAGELA SESANA MASSARO.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de terceiro, para determinar apenas a desconstituição da penhora do caiaque, mantendo-a em relação aos demais móveis.

Irresignado, o Embargante, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas à inicial, em síntese, no sentido de que (i) há excesso de execução no feito de origem, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer momento; (ii) os bens móveis penhorados na residência do embargante presumem-se deste, por ser casado sob regime de separação absoluta de bens com a executada; (iii) são impenhoráveis os bens constritos, na forma do art. 833, II, do CPC.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o Embargante, ora Recorrente, se insurge em relação aos atos constritivos efetivados nos autos do processo nº 5000719-07.2020.8.08.0030, que culminaram com a penhora de diversos bens móveis que guarnecem a residência do ora Recorrente.

Apresenta, para tanto, alegações de três ordens: (i) há excesso de execução, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, cognoscível a qualquer momento; (ii) os bens móveis penhorados na residência do embargante presumem-se deste, na forma do art. 1.209 do CC, por ser casado sob regime de separação absoluta de bens com a executada; (iii) são impenhoráveis os bens constritos, na forma do art. 833, II, do CPC.

Em primeiro lugar, cumpre salientar que a r. Sentença é escorreita ao reconhecer que os embargos de terceiro não consubstanciam veículo adequado para alegação de excesso de execução, tratando-se de entendimento sedimentado na jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. VIA INADEQUADA. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os embargos de terceiro não são a via própria para discussão sobre eventual excesso de execução"
(EDcl no AREsp 664.885/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe de 11/12/2015) . 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.724.188/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021.)

Em relação à suposta impenhorabilidade dos móveis
que guarnecem a residência do executado, com fulcro no art. 833, II, do CPC, tenho que a irresignação recursal também não merece acolhida, porque os bens penhorados pertencem à área de lazer da residência e apresentam duplicidade, circunstâncias estas que elidem o caráter de essencialidade, nos termos do Enunciado nº 14 do FONAJE e da jurisprudência do c. STJ:

ENUNCIADO 14
– Os bens que guarnecem a residência do devedor, desde que não essenciais a habitabilidade, são penhoráveis.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INADIMPLEMENTO DE CONTRATOS DE MÚTUO. DECISÃO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA E DEFERIMENTO DE PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. BEM DE FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE DE MÓVEIS NA RESIDÊNCIA. EXCEÇÕES. VEÍCULOS DE TRANSPORTE, OBRAS DE ARTE, ADORNOS SUNTUOSOS, BEM COMO AQUELES EM DUPLICIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. 1. Execução em razão de inadimplência de contratos de mútuo no bojo da qual foi proferida decisão de condenação ao pagamento de multa e deferimento de penhora de bens que guarnecem a residência. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado - quando suficiente para a manutenção de suas conclusões - impede a apreciação do recurso especial. 6.
A impenhorabilidade do bem de família compreende os móveis que o guarnecem, excluindo-se
apenas os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos, bem como
aqueles encontrados em duplicidade. Precedentes
. 7. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.095.571/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Por fim, em relação à alegação de que os bens móveis penhorados, por estarem presentes na residência do Embargante, presumem-se deste, na forma do art. 1.209 do CC, tenho que, a despeito da referida previsão
geral
contida no diploma civil, o regramento processual civil específico atinente aos embargos de terceiro, ao distribuir o ônus probatório, estabelece que ao Embargante cabe o ônus da prova de ter a propriedade ou posse dos bens penhorados, conforme jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. BEM MÓVEL. ÔNUS DA PROVA DA POSSE/PROPRIEDADE DO EMBARGANTE. NÃO ATENDIMENTO. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. MANUTENÇÃO. 1. Intimado para especificar as provas que pretendia produzir, quedou-se inerte o recorrente, não havendo se falar em nulidade da sentença por infringência ao art. 10 do CPC e cerceamento de defesa, afinal, foi o apelante quem negligenciou ou deliberadamente optou por desatender a prévia intimação do juízo sobre especificação de provas, levando ao entendimento correlato de que estava satisfeito com os rumos do incidente até então, considerando ainda que nenhum recurso foi interposto contra a decisão que não acolheu o seu pedido liminar. 2. O c.STJ já firmou entendimento segundo o qual preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes. 3.
Nos Embargos de Terceiro cabe ao Embargante o ônus da prova de ter a posse ou serem de sua propriedade os bens sobre os quais se quer a desconstituição do ato constritivo e não tendo o Embargante se desincumbindo de seu ônus (art. 373, I, do CPC), deve ser mantida a rejeição do Incidente. 4. Recurso desprovido
. (TJES, Apelação Cível nº 0001891-83.2019.8.08.0069, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

Assim, conforme reconhecido na r. Sentença vergastada, não havendo prova de que o ora Recorrente, na qualidade de Embargante, é titular dos bens móveis penhorados, à exceção do caiaque, não merece ser acolhida a irresignação recursal.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento. Condeno o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)